Tribunal: STJ
Processo: 5070089-46.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226005 - SC(2025/0415028-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO HESS DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
INGRESSO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO DE DROGAS.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, no qual se pretendia o reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar realizado sem
corpus
mandado judicial e a consequente nulidade das provas obtidas na diligência e das delas
derivadas, inclusive documentos supostamente falsificados apreendidos incidentalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz das circunstâncias concretas descritas pelas
instâncias ordinárias (informações prévias sobre tráfico de drogas na residência, realização de
campana, percepção de intenso odor de maconha e autorização da companheira do investigado),
e (ii)
houve fundadas razões a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial;
saber se,
reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão e a utilização processual de
documentos supostamente falsificados encontrados de forma incidental, à luz do princípio do
encontro fortuito de provas (serendipidade).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem registrou que a diligência policial não se apoiou exclusivamente em
denúncia anônima, mas em informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas na
residência, campana realizada no local, percepção de intenso odor de maconha no momento da
abordagem e autorização da companheira do investigado, elementos que, em conjunto,
configuram fundadas razões para o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial.
4. A compreensão adotada pelas instâncias ordinárias encontra amparo direto na orientação do
Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema n. 280 da repercussão geral), segundo a
603.616/RO
Documento eletrônico VDA55392673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e323b0c-dc37-4509-804b-1bf51184c72f

qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima quando baseada em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a
ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o ingresso em domicílio sem
mandado judicial é legítimo quando lastreado em fundadas razões aferíveis a partir de elementos
objetivos, como informações prévias, monitoramento do local e indícios concretos de prática de
crime permanente, circunstâncias presentes na espécie.
6. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão de objetos de natureza
ilícita encontrados no local, ainda que não guardem relação direta com o crime inicialmente
investigado, desde que inexistente desvio de finalidade da diligência originária, aplicando-se o
princípio do encontro fortuito de provas (serendipidade), amplamente admitido pela
jurisprudência desta Corte Superior.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a apreensão dos documentos
supostamente falsificados ocorreu de forma incidental, no curso de diligência regularmente
instaurada para apuração de crime de tráfico de drogas, sem indicação de atuação direcionada ou
abusiva dos agentes estatais, o que afasta a alegação de nulidade das provas por derivação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões,
objetivamente demonstradas por informações prévias, diligências de monitoramento e
circunstâncias concretas observadas no local, que indiquem a ocorrência, no interior da
residência, de situação de flagrante delito.
2. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão e utilização processual de
objetos ilícitos encontrados de forma incidental, ainda que desvinculados do crime inicialmente
investigado, desde que inexistente desvio de finalidade da diligência originária, em atenção ao
princípio do encontro fortuito de provas (serendipidade).
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso XI.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.
Plenário, repercussão geral, Tema n.
603.616/RO,
280; STJ, RHC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
141.544/PR,
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
21/6/2021;
AREsp n. 2.728.801/MA,
STJ, HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
16/12/2024;
497.425/RJ,
26/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e323b0c-dc37-4509-804b-1bf51184c72f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226005 - SC(2025/0415028-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO HESS DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
INGRESSO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO DE DROGAS.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, no qual se pretendia o reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar realizado sem
corpus
mandado judicial e a consequente nulidade das provas obtidas na diligência e das delas
derivadas, inclusive documentos supostamente falsificados apreendidos incidentalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz das circunstâncias concretas descritas pelas
instâncias ordinárias (informações prévias sobre tráfico de drogas na residência, realização de
campana, percepção de intenso odor de maconha e autorização da companheira do investigado),
e (ii)
houve fundadas razões a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial;
saber se,
reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão e a utilização processual de
documentos supostamente falsificados encontrados de forma incidental, à luz do princípio do
encontro fortuito de provas (serendipidade).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem registrou que a diligência policial não se apoiou exclusivamente em
denúncia anônima, mas em informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas na
Documento eletrônico VDA54495521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 537517fa-8b7d-435c-8a24-853ce918cfc3

residência, campana realizada no local, percepção de intenso odor de maconha no momento da
abordagem e autorização da companheira do investigado, elementos que, em conjunto,
configuram fundadas razões para o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial.
4. A compreensão adotada pelas instâncias ordinárias encontra amparo direto na orientação do
Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema n. 280 da repercussão geral), segundo a
603.616/RO
qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima quando baseada em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a
ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o ingresso em domicílio sem
mandado judicial é legítimo quando lastreado em fundadas razões aferíveis a partir de elementos
objetivos, como informações prévias, monitoramento do local e indícios concretos de prática de
crime permanente, circunstâncias presentes na espécie.
6. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão de objetos de natureza
ilícita encontrados no local, ainda que não guardem relação direta com o crime inicialmente
investigado, desde que inexistente desvio de finalidade da diligência originária, aplicando-se o
princípio do encontro fortuito de provas (serendipidade), amplamente admitido pela
jurisprudência desta Corte Superior.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a apreensão dos documentos
supostamente falsificados ocorreu de forma incidental, no curso de diligência regularmente
instaurada para apuração de crime de tráfico de drogas, sem indicação de atuação direcionada ou
abusiva dos agentes estatais, o que afasta a alegação de nulidade das provas por derivação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões,
objetivamente demonstradas por informações prévias, diligências de monitoramento e
circunstâncias concretas observadas no local, que indiquem a ocorrência, no interior da
residência, de situação de flagrante delito.
2. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão e utilização processual de
objetos ilícitos encontrados de forma incidental, ainda que desvinculados do crime inicialmente
investigado, desde que inexistente desvio de finalidade da diligência originária, em atenção ao
princípio do encontro fortuito de provas (serendipidade).
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso XI.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.
Plenário, repercussão geral, Tema n.
603.616/RO,
280; STJ, RHC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
141.544/PR,
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
21/6/2021;
AREsp n. 2.728.801/MA,
STJ, HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
16/12/2024;
497.425/RJ,
26/3/2021.
Documento eletrônico VDA54495521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 537517fa-8b7d-435c-8a24-853ce918cfc3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RODRIGO HESS DA SILVA
decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o ingresso domiciliar teria
ocorrido sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões objetivas, afirmando que a
decisão agravada teria validado, indevidamente, diligência baseada em elementos genéricos, tais
como informações de inteligência, campana e percepção de odor.
Argumenta que não houve demonstração idônea de consentimento livre e
inequívoco, nem elementos concretos de flagrante delito no interior da residência, de modo que
o ingresso seria ilícito e contaminaria todas as provas subsequentes, inclusive as obtidas
incidentalmente.
Alega que não haveria necessidade de revolvimento probatório, mas apenas de
controle jurídico da legalidade do ingresso domiciliar e da validade da prova.
Requer, ao final, a retratação da decisão recorrida. Acaso mantida, pugna que seja
reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, declaradas nulas as provas obtidas e as delas
derivadas, inclusive as obtidas incidentalmente.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem registrou que a
diligência policial não se apoiou exclusivamente em denúncia anônima. Consta do acórdão
recorrido que os agentes públicos receberam informações prévias acerca da prática de tráfico de
drogas na residência, procederam à realização de campana no local e, no momento da
abordagem, perceberam intenso odor de maconha, além de terem obtido autorização da
companheira do investigado inicialmente visado, circunstâncias que, analisadas em conjunto,
foram reputadas suficientes para caracterizar justa causa para o ingresso no domicílio, sem
necessidade de prévia autorização judicial.
Tal compreensão encontra respaldo direto na orientação firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE n.
submetido ao regime da repercussão
603.616/RO,
geral (Tema n. 280), segundo a qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é
legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante
delito.
Documento eletrônico VDA54495521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 537517fa-8b7d-435c-8a24-853ce918cfc3

No mesmo julgado, o Supremo Tribunal Federal advertiu que denúncias anônimas
ou informações de inteligência policial, desacompanhadas de outros elementos verificáveis, não
são suficientes, de forma isolada, para justificar a mitigação da garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio. Todavia, também deliberou que tais informações podem servir
como ponto de partida para a atuação estatal, desde que corroboradas por diligências prévias e
por circunstâncias concretas constatadas no local, exatamente como reconhecido pelas instâncias
ordinárias no caso em exame.
Sob a mesma perspectiva, a jurisprudência desta Corte Superior reafirma que o
ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando lastreado em fundadas razões
aferíveis a partir de elementos objetivos, tais como informações prévias, monitoramento do local
e constatação, no momento da abordagem, de indícios concretos da prática de crime permanente.
A propósito, veja-se o seguinte precedente:

RECURSO ORDINÁRIO EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA
NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS
RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus
somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial
acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou,
finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de
prova da materialidade do crime.
2. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e
determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o
nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob
pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual.
3. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele
que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em
depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos
suficientes de probabilidade delitiva. Autorização por pessoa que chama a
proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes
do STF e do STJ.
4. Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos
da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das
provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes. Ad
, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada
argumentandum tantum
por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que
envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a
providência tomada pelos agentes policiais.
5. De qualquer forma, a moldura fática delineada no acórdão do TJPR não permite
alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada na
residência dos recorrentes.
Documento eletrônico VDA54495521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 537517fa-8b7d-435c-8a24-853ce918cfc3

Para verificar se o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi devidamente
autorizado ou se a busca domiciliar foi precedida de averiguação quanto aos fatos
narrados na denúncia anônima seria necessária ampla dilação probatória,
procedimento incompatível com a via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
6. Recurso ordinário improvido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
141.544/PR,
julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
21/6/2021.
Também se consignou que, uma vez reconhecida a licitude do ingresso domiciliar,
mostra-se válida a apreensão de objetos de natureza ilícita encontrados no local, ainda que não
guardem relação direta com o crime inicialmente investigado, desde que inexistente desvio de
finalidade da diligência originária, aplicando-se o princípio do encontro fortuito de provas,
amplamente reconhecido na jurisprudência desta Corte.
Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO. PLEITO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM
DECORRÊNCIA DA BUSCA DOMICILIAR E ERRO DE PROIBIÇÃO
INEVITÁVEL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
E ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA
POLICIAL. TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83 E N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. A diligência policial, embora realizada sem mandado, foi precedida de autorização
do morador e teve por finalidade verificar denúncia de descumprimento de medida
protetiva, situação em que os policiais encontraram fortuitamente drogas e arma de
fogo. Esse encontro fortuito de provas é legítimo, conforme o princípio da
serendipidade, e não caracteriza ilegalidade, pois houve justa causa para o ingresso.
[...]
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.728.801/MA,
em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

. ARTS. 317 (TRÊS VEZES) E 288 (UMA VEZ) DO CÓDIGO
HABEAS CORPUS
PENAL E 1.o DA LEI N.
(SEIS VEZES). INTERCEPTAÇÕES
9.613/98
TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS NO PROCEDIMENTO
CRIMINAL ANTERIOR, CONEXO. VALIDADE DA PROVA ENCONTRADA
FORTUITAMENTE. SERENDIPIDADE. INVESTIGAÇÃO DO MESMO GRUPO
CRIMINOSO. LEGITIMIDADE DA DECRETAÇÃO E DAS RENOVAÇÕES
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
ALEGAÇÃO
DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DOS
Documento eletrônico VDA54495521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 537517fa-8b7d-435c-8a24-853ce918cfc3

PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA N. 661 DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL NÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOGNOSCIBILIDADE,
NESSA PARTE. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, ORDEM DE
DENEGADA.
HABEAS CORPUS
1. Ainda que o investigado não tenha sido referido no decreto judicial autorizador de
interceptações telefônicas, apuração criminal iniciada a partir de elementos
probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro
fortuito de provas (serendipidade).
[...]
7. Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido.
Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de
denegada.
habeas corpus
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
497.425/RJ,
DJe de
)
16/3/2021,
26/3/2021.
No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a apreensão dos documentos
supostamente falsificados ocorreu de forma incidental, no curso de diligência regularmente
instaurada para apuração de crime de tráfico de drogas, inexistindo elemento que indicasse
atuação direcionada ou abusiva por parte dos agentes estatais, razão pela qual não há falar em
nulidade das provas por derivação.
As razões recursais, embora extensas, não infirmam os fundamentos determinantes
da decisão agravada. O agravante, em essência, reproduz argumentos já examinados, insistindo
na tese de ausência de fundadas razões e na nulidade do ingresso domiciliar, sem, todavia,
demonstrar erro jurídico na conclusão adotada, limitando-se a oferecer interpretação diversa do
conjunto fático já valorado pelas instâncias ordinárias.
À vista desse contexto, constato que o acórdão impugnado se alinha à orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280 da repercussão geral, bem como à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 537517fa-8b7d-435c-8a24-853ce918cfc3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.005 / SC
Número Registro: 2025/0415028-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008034720238240033 50123031320238240033 50700894620258240000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO HESS DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO HESS DA SILVA
ADVOGADOS : FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
Documento eletrônico VDA55364315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: a3242147-982f-4607-862c-b9862f7a3884

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: a3242147-982f-4607-862c-b9862f7a3884